Tribunal: TJMT
Processo: 0004042-21.2019.8.11.0010
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO DE CASA DE PROSTITUIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ALEGAÇÕES DE ERRO DE TIPO E DE AUSÊNCIA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE PROPRIETÁRIO DO ESTABELECIMENTO NO QUAL OCORREU A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE. LOCAÇÃO DE QUARTOS PARA ENCONTROS LIBIDINOSOS. PAGAMENTO DE COMISSÕES RELATIVAS À VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS AOS CLIENTES DO LOCAL. RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrado nestes autos que o apelante mantinha, em seu estabelecimento, quartos que eram alugados a profissionais para encontros sexuais, explorando a atividade sexual, pagando, às garotas, comissão sobre as bebidas alcoólicas vendidas aos clientes do local, resta comprovada prática do delito previsto no art. 229 do Código Penal, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004042-21.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Casa de Prostituição]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JORGE LUIZ SANTANA PIRES - CPF: 051.528.831-47 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NATHALY VICTORIA DE CAMPOS MEIRA - CPF: 077.961.301-55 (VÍTIMA), WILLIANS ROBERTO SOARES - CPF: 876.266.401-87 (ASSISTENTE), EVALDO BATISTA DIAMANTINO - CPF: 020.171.391-81 (ASSISTENTE), NATHALY VICTORIA DE CAMPOS MEIRA - CPF: 077.961.301-55 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO DE CASA DE PROSTITUIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ALEGAÇÕES DE ERRO DE TIPO E DE AUSÊNCIA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE PROPRIETÁRI
O
DO ESTABELECIMENTO NO QUAL OCORREU A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE. LOCAÇÃO DE QUARTOS PARA ENCONTROS LIBIDINOSOS. PAGAMENTO DE COMISSÕES RELATIVAS À VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS AOS CLIENTES DO LOCAL. RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado
nestes
autos que
o

apelante
mantinha, em seu estabelecimento, quartos que eram alugados a profissionais para encontros
sexuais
, explorando a atividade sexual
,

pagando
, às garotas,
comissão
sobre as bebidas
alcoólicas
vendidas aos clientes do local, resta comprovada prática do delito previsto no art. 229 do Código Penal, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jorge Luiz Santana Pires (
nome social
Bruna)
contra a sentença prolatada
nos autos da
Ação Penal n. 0004042-21.2019.8.11.0010, pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara
/
MT, condenando-
o
pela prática do crime de manutenção de casa de prostituição (art. 229 do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa,
a serem calculados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta e prestação pecuniária no
valor correspondente

a 2 (
dois
)
salários mínimos

Nas
razões encontradiças no ID 172393660,
foi deduzido pedido de reforma da sentença condenatória

“[...] com o fim ABSOLVER JORGE LUIZ SANTANA PIRES em razão do fato narrado não constituir infração penal, diante da inexistência de exploração sexual, elemento normativo indispensável, notadamente em razão do erro de tipo quanto a idade de
Nathaly

Victora
, nos termos do art. 386, III do Código de Processo Penal.”

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
172393662
, requer o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
177335651
, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que se encontra no ID
172391312
, narra os fatos desta forma:

[...] Consta do incluso inquérito policial que, em 31 de agosto de 2019, por volta das 22h30, na Avenida Marajá, Bairro Planalto, aos fundos do cemitério, nesta comarca de Jaciara,
Jorge Luiz Santana Pire
mantinha, por conta própria, estabelecimento em que ocorria exploração sexual. Segundo apurado, há mais de ano o denunciado mantinha local para mulheres se
prostituirem
.

Em agosto, na operação Tempus, a Polícia Militar encontrou a adolescente
Nathaly
Victoria de Campos Meira morando na casa de prostituição mantida e gerenciada pelo indiciado. Ela teria
apresentando
documento falso para ocultar a idade e
parmanecer
morando no local. Em interrogatório,
Jorge
afirmou que as garotas de programa lhe procuram procurando pouso e nunca aceitou menores de idade. [...].
Destaques no original

Analisando as razões recursais
,
vê-se que o apelante pugna pela reforma da sentença condenatória, argumentando que
“[...] em razão do fato narrado não constituir infração penal, diante da inexistência de exploração sexual, elemento normativo indispensável, notadamente em razão do erro de tipo quanto a idade de
Nathaly

Victora
, nos termos do art. 386, III do Código de Processo Penal.

Para melhor compreensão da irresignação defensiva,
é de bom alvitre a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]
A materialidade delitiva do crime encontra-se cabalmente comprovada
através do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, bem como pelos demais documentos e declarações carreados aos autos.

Ao ser ouvido em Juízo,
o acusado JORGE LUIZ SANTANA PIRES, vulgo “Bruna
” relatou “(...)
que não sabia que a menina era menor; que ela andava com um documento que mostrando que era maior; que no seu estabelecimento não ocorria exploração, pois não cobrava dinheiro dos programas que as meninas realizavam; que o acusado alugava os quartos e vendia as bebidas; que muitas meninas vinham de fora e o acusado alugava os quartos
;
que elas ficavam no bar mesmo; que o aluguel dos quartos era no valor de trinta reais, se elas fossem usar para fazer o programa
;
que alugavam o quarto para a menina usar para fazer o programa; que para as meninas morarem
no local não cobravam não;
[...] vivia somente dos alugueis dos quartos e da venda de bebidas; que o bar tinha quatro quartos;
que a adolescente tinha apresentado o documento antes dizendo que era maior
;
que no dia que foi realizada essa abordagem ela não estava com esse documento;
que o acusado foi enganado, acreditando que a adolescente era maior
; que não tem prova da existência desse documento apresentado pela
adolescente; que
no dia dos fatos a adolescente não estava com o documento, mas a primeira vez que foi ao bar apresentou o documento
; [...]

A vítima NATHALY VICTORIA DE CAMPOS MEIRA
declarou em Juízo “(...) que a depoente não morava no local; que não tinha muitos dias lá;
que a primeira vez a depoente foi e apresentou o documento falso que falava que ela era maior; que
da
segunda vez a depoente disse que teria esquecido o documento em casa; que as vezes que esteve no local foi para fins de prostituição
; que tinha conhecimento que se tratava de um local de prostituição; que a depoente não pagou nenhuma taxa ou valor à Bruna em decorrência disso; que não pagou nada para a Bruna; que ficou uns dois ou três dias na primeira vez; que na segunda vez ficou apenas um dia; que a depoente tinha dezesseis ou dezessete anos; que
na primeira vez a acusada olhou a data de nascimento, o nome que estava, a foto e o ano que falava que a depoente era maior; que entregou uma identidade a acusada; que era plastificada
; que fez a identidade em Cuiabá; que
na segunda vez a depoente não tinha levado a identidade com ela;
que a depoente as vezes levava a identidade e as vezes ela esquecia; que
como da primeira vez ela tinha apresentado, da segunda vez a acusada confiou na depoente; (...)”.

A testemunha de defesa ELIAS CORDEIRO
narrou em Juízo “(...) que o local é um bar que o acusado toca e oferece quarto e vende bebida; que a Bruna que é proprietária do estabelecimento; que ela vende bebida e aluga quartos; que o acusado não cobra valor pelos programas das meninas que vão lá; que as meninas que vão no local não pagam taxa para o acusado; que ela aluga os quartos e vende as bebidas; que
não conhece a
Nathaly
; que viu ela lá e sabe quem é; que não sabia que ela era adolescente; que a Bruna não sabia que ela era adolescente; que nunca viu adolescente lá em todo o período que convive com ela; que são sempre meninas experientes que vão no local,
mas todas que ele viu que tinha aparência mais jovem ela pedia a documentação; que
nas vezes o depoente foi lá e presenciou meninas chegando lá ele viu o acusado pedindo documentação
e todos os que eram menores ele viu ela mandando embora; (...)”.

A testemunha PM EVALDO BATISTA DIAMANTINO
disse em Juízo “(...) que estava tendo uma operação e estavam fazendo abordagem em locais específicos da cidade; que foram nesse local, conhecido como um ponto de prostituição; que é um local crítico com outras situações de crime; que crime é até comum nessa região;
que notaram pelo porte físico dela que parecia ser menor; que visivelmente era menor, pelo porte físico da vítima
; que fizeram as primeiras perguntas; que
não se recorda se de
inicio
ela informou ser menor; que não lembra se ela apresentou documento
; que
ela confessou que era menor e teria ido outras vezes nesse local
e que não era da cidade; que ela falou que era emancipada; que
ela confessou
que iria no local se prostituir
; que a Bruna se apresentou como responsável do estabelecimento; que
não se recorda se Bruna falou que sabia que a menina era menor; que Bruna falou que a menina já teria ido outras vezes lá
; que se não estiver enganado era uma espécie de comissão, entrava outras coisas como aluguel de quarto, porcentagem em bebidas; que era relacionado ao fato das meninas estarem se prostituindo; que era relacionado ao dinheiro da prostituição; que o local alugava quartos próprios do estabelecimento em que as menina levavam os seus clientes; que a acusada tinha uma participação na prostituição dessas meninas; que a Bruna é bastante conhecida na cidade; que
não teve problema com adolescente no local outras vezes; que não se recorda se outra pessoa no local falou que tinham conhecimento que a
Nathaly
era adolescente
; [...]; que pelo que falavam
as meninas passavam o um valor para a acusada; que os valores eram do aluguel do quarto e bebidas; que o dinheiro do programa era passado para as meninas; que elas passavam uma porcentagem para as bebidas; que o cliente acertava o valor do quarto com a Bruna
; [...] que já fez várias operações de rotina neste local; que é um ponto crítico sempre que tem operações eles fazem abordagens e checagens no local, mas
nunca teve problema com a Bruna,
além dessa situação; que não lembra se ela apresentou documento; que a menina confirmou que era menor e que tinha um tempo que tinha saído de casa; que a menina falou uma questão de ser emancipada ou algo do tipo; que não lembra dela ter falado que o pessoal no local sabia que ele era menor; que
nem se lembra da Bruna falar que sabia que ela era menor; (...)”.

A testemunha PM WILLIANS ROBERTO SOARES
informou em Juízo “(...) que que estavam realizando uma operação desenvolvida com várias viaturas, com intuito de realizar abordagens em alguns estabelecimentos comerciais da região, como bares, casas de prostituição e congêneres; que em uma abordagem no bairro planalto encontraram no local algumas pessoas e
tinha uma adolescente; que visivelmente parecia ser adolescente; que olharam o porte físico e aparência aparentava ser adolescente
; que perguntaram o que ela fazia no local; que
ela disse que estava ali para se prostituir; que já er
a a segunda vez
que ela tinha vindo aqui para Jaciara para trabalha
r; que em um primeiro momento ela falou que era maior; que ele
pediu o documento dela e ela falou que não tinha;
que solicitou o nome dela, o nome dos pais e data de nascimento para fazer uma checagem junto ao sistema
infoseg
, momento em que descobriu que ela tinha 17 anos; que diante da situação solicitaram informações junto ao proprietário do estabelecimento;
que o Jorge se apresentou como proprietário e confirmou que não era a primeira vez que a adolescente estava no local
; que o
proprietário do local negou ter conhecimento que ela era adolescente e que ela tinha se apresentado como maio
r
; [...] que o acusado só informou que não sabia a idade da adolescente; que
pediu o documento e a adolescente não tinha o documento
, tendo o acusado a aceitado no local da mesma forma; que mesmo sem ter a comprovação do documento,
confiou somente na palavra da adolescente; que a
Nathaly
não chegou a falar para o depoente que tinha apresentado um documento falso; que na primeira abordagem ela falou que ela era maior
, mas feita a checagem no sistema e
confrontada as informações, restou comprovada a menoridade dela; que já tinham ido naquele estabelecimento outra vez; que
não tem conhecimento de um outro problema com adolescente naquele estabelecimento
; que o estabelecimento já trocou de proprietário várias vezes; que já foram outras vezes no local com o atual proprietário e com o outros proprietários; que problema com adolescente com outros proprietários e com o Jorge foi apenas essa vez;
que o Jorge falou que não tinha conhecimento que se tratava de uma adolescente
; que conversaram com outras meninas e
todas falaram que não tinham conhecimento que ela era menor,
mesmo tendo um porte físico aparando ser menor; que tinham várias outras pessoas no estabelecimento e nem todas foram submetidas a uma checagem para a comprovação de idade; que teve outras checagens até com clientes que estavam no local; que todas as outras pessoas eram maiores de dezoito anos; que todos que eles perguntaram falaram que não sabiam se a
Nathaly
era menor;
que a princípio a informação que elas tinham era que ela teria 18 anos
, pois segundo a adolescente ela dizia ser maior de idade; que a compleição física dela era de uma pessoa adulta, só que não com idade suficiente para ser maior; que tinha mesmo a compleição de uma adolescente; a fisionomia, o rosto era de uma adolescente; que não aparentava ter mais de dezoito anos; (...)”.

Não há que falar em absolvição do réu em razão do
fato narrado não constituir infração penal
, conforme requerido pela defesa em suas alegações finais, uma vez que quando se há a
exploração sexual de menor
, os Tribunais Superiores possuem entendimento harmonioso no sentido de que
se torna desnecessário o
tolhimento da liberdade e da escolha da vítima,
não se exigindo possível utilização da força ou de ação coercitiva moral,
pois os atos ou comportamento de natureza sexual perpetrados por crianças e adolescentes, ainda que aparentemente voluntários ou consentidos, não podem receber a mesma valoração que se conferiria a quem já atingiu a vida adulta, antes, devem ser tratados dentro da vulnerabilidade e da imaturidade que são (presumidamente) peculiares a uma fase do desenvolvimento humano ainda incompleto (
AgRg
no REsp 1.508.656/GO,
Rel
p/ acórdão. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
DJe
1/2/2016.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO PARCIALMENTE ADMITIDO NA ORIGEM E CONHECIDO NA ÍNTEGRA POR ESTA CORTE. POSSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO AO EXAME DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL REALIZADO NA ORIGEM. PRECEDENTES. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
FAVORECIMENTO DE PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE VULNERÁVEL.
RÉUS QUE ERAM CIENTES DE QUE AS VÍTIMAS ERAM MENORES SUBMETIDAS À ESQUEMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL.
PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE E
APLICABILIDADE DA TEORIA DA TIPICIDADE CONGLOBANTE. UNICIDADE JURÍDICA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. PROTEÇÃO AO MENOR E AO ADOLESCENTE E AOS DIREITOS TRABALHISTAS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PESSOAL. OBRIGATORIEDADE
. NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO DOS CONTRATOS. PROTEÇÃO DE FATO E DE DIREITO EFETIVO. TEMAS PENDENTES EM SEDE DE APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. Os fatos comprobatórios de autoria e materialidade restaram incontestes, tendo sido demonstrado que
os recorridos tinham consciência de se
tratarem
de menores submetidas à esquema de exploração sexual
. [...]
6. O erro de tipo em face à ignorância em torno da idade da vítima, não obstante tenha resguardo jurídico, se tornou um modo corriqueiro de se eximir da condenação penal. É desproporcional dar-lhe maior ênfase quando se tem, de outro lado, ofensa a direitos fundamentais.
7. É salutar reavivar os critérios determinantes da tipicidade
conglobante
de Zaffaroni, em que o juízo de tipicidade é analisado partindo do sistema normativo considerado em sua globalidade. Desse modo, imperiosa a análise do caso nessa perspectiva, não podendo a dúvida quanto à idade da vítima beneficiar os autores quando, por obrigatoriedade, a sua ciência seria requisito intrínseco para a formalização dos
contratos trabalhista e de locação de imóvel
. 8. É preciso que haja proteção de fato e de direito às crianças e adolescentes brasileiros, pois de nada adiantará todo o aparato judicial preventivo se não aplicado de forma efetiva. 9. Assiste razão em relação à necessidade de análise dos pedidos subsidiários apresentados em recurso de apelação, e que foram prejudicados, em segundo grau de jurisdição, pelo provimento do recurso. 10. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para enfrentamento do pedido de revisão da dosimetria da pena. (
AgRg
no REsp n. 1.683.478/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/11/2019,
DJe
de 22/11/2019.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
MANUTENÇÃO DE CASA DE PROSTITUIÇÃO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE MENOR DE IDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS E NÃO CONTESTADOS.
MERCANCIA SEXUAL AFERIDA. PROVEITO E LUCRO COM A REALIZAÇÃO DOS "PROGRAMAS SEXUAIS" E VENDA DE BEBIDAS AOS CLIENTES. EXPLORAÇÃO SEXUAL. DESNECESSIDADE DE TOLHIMENTO DA LIBERDADE. PRÁTICA SEXUAL POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES. VOLUNTARIEDADE E CONSENTIMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO. VULNERABILIDADE E IMATURIDADE PRESUMIDAS.
ERRO DE TIPO QUANTO À IDADE DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DO
DOLO. ATIPICIDADE. DESCONSIDERAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE E APLICABILIDADE DA TEORIA DA TIPICIDADE CONGLOBANTE. UNICIDADE JURÍDICA
. DIREITOS FUNDAMENTAIS. PROTEÇÃO AO MENOR E AO ADOLESCENTE E AOS DIREITOS TRABALHISTAS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PESSOAL. OBRIGATORIEDADE. NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO DOS CONTRATOS. PROTEÇÃO DE FATO E DE DIREITO EFETIVO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 2. Os fatos comprobatórios de autoria e materialidade restaram incontestes, inclusive da
análise detida da confissão da ré
, bem como dos
depoimentos prestados pelas assistentes sociais e pela menor no sentido de que no estabelecimento do réu funcionava uma casa de prostituição, sob auxílio administrativo daquela e lá realizava serviços sexuais uma menor de idade
. 3. No que concerne ao art. 229 do CP, não é difícil perceber a correta subsunção dos fatos narrados ao crime previsto no citado dispositivo, ou seja,
o
tipo objetivo
abarca a conduta de "manter” estabelecimento de exploração sexual
, conduta que pode ser realizada tanto pelo proprietário do estabelecimento, de forma direta, como por seu preposto - gerente do negócio. Ou seja,
basta que se mantenha estabelecimento onde ocorra exploração sexual para que o delito seja consumado
. 4. No caso,
se evidenciou a mercancia sexual, com aferição de proveito e lucro
, seja com a cobrança de percentual sobre a utilização dos quartos para a realização dos programas sexuais, seja indiretamente, com o consumo de bebidas pelos clientes. 5. A absolvição quanto ao crime de manutenção da casa de prostituição está pautada na
atipicidade da conduta, ao argumento de que se exigiria a comprovação de exploração sexual sem liberdade e escolha da vítima
. Ocorre que,
no espectro dos crimes de exploração sexual voltados contra criança/adolescente, esta Corte tem se posicionado no sentido da desnecessidade de tolhimento da liberdade e da escolha da vítima, não se exigindo possível utilização da força ou de ação coercitiva moral.
6. Este Tribunal também definiu que "
atos ou comportamento de natureza sexual perpetrados por crianças e adolescentes, ainda que aparentemente voluntários ou consentidos, não podem receber a mesma valoração que se conferiria a quem já atingiu a vida adulta, antes, devem ser tratados dentro da vulnerabilidade e da imaturidade que são (presumidamente) peculiares a uma fase do desenvolvimento humano ainda incompleto
." (
AgRg
no REsp 1.508.656/GO,
Rel
p/ acórdão. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
DJe
1/2/2016). 7. No que se refere ao art. 218-B, § 2o, II, CP, é razoável vislumbrar o ordenamento jurídico como verdadeira unidade jurídica, de forma a extrair da amplitude das normas quais são os bens jurídicos que estão a merecer melhor proteção. É o que reza o princípio da proibição da proteção deficiente. Em tempos atuais, o que se busca é a proteção aos direitos fundamentais em todas as suas dimensões. [...] (REsp n.
1.464.450/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17.8.2017,
DJe
de 23.8.2017.)

Nota-se que não pode a dúvida quanto à idade de a vítima beneficiar o acusado, sob a pecha de erro de tipo, quando, por obrigatoriedade, a sua ciência seria requisito intrínseco para formalização dos contratos trabalhistas e de locação de imóvel.

Por fim, no presente caso, evidenciou-se a mercancia sexual, com aferição de proveito e lucro, seja com a cobrança de percentual sobre a utilização dos quartos para a realização dos programas sexuais, seja indiretamente, com o consumo de bebidas pelos clientes.

Verifica-se, portanto, que provadas estão à materialidade delitiva, a autoria e responsabilidade do réu, que diante da ausência de causa que exclua o crime ou isente o mesmo de pena, a condenação é medida que se impõe. [...].
Destacamos

Ao examinar os
depoimentos e argumentos acima
transcritos
, verifica-se que
o

prolator do
decisum

recorrido

entendeu que,
sendo
o

apelante

don
o

do
bar onde também ocorria o comércio sexual em quartos alugados por el
e
,
o
crime
tipificado no art. 229 do Código Penal se configurou
independentemente
de comprovação de exploração sexual sem liberdade e escolha da vítima.

Por outras palavras, diante da sua condição de responsável pelo local, o
apelante
incentivou
uma
adolescente a permanecer na prostituição, até porque também consta na sentença
condenatória
que houve autorização expressa
dele
para que
ela
prestasse serviços sexuais em seu estabelecimento.

E tais assertivas têm pertinência porque,
tanto na fase inquisitiva quanto judicial, o apelante confirmou que mantinha quartos em seu estabelecimento destinados a encontros
sexuais
, cobrando das profissionais aluguel no valor de R$30,00 (trinta reais) para uso dos cômodos e auferindo lucro da venda
de
bebidas
alcoólicas
aos clientes, que era estimulada pelas jovens,
que, para tanto, recebiam comissão,
de modo que caracterizado está o delito tipificado no art. 229 do Código Penal

No que tange à alegação de erro de tipo em relação à idade da adolescente, infere-se dos testemunhos
encontradiços
na sentença condenatória que o apelante deixou de solicitar à vítima documento apto a comprovar sua maioridade – o que foi, aliás, confirmado
por ele
próprio em juízo, sob a justificativa de que já tinha recebido
Nathaly

anteriormente em seu estabelecimento,
momento no qual a
adolescente

apresentou
um documento de identidade falso.

Não bastasse isso, também não procede a tese defensiva de que não houve,
no caso em exame
, a existência do elemento normativo “exploração sexual”, pois
“[...] Nenhumas das pessoas que frequentava o estabelecimento era “
forçada”/
”obrigada” à prática sexual, bem como a proprietária não aferia lucro diretamente da prática sexual [...]
. Isso porque, repita-se, restou demonstrad
o
nestes autos que o apelante lucrava com a prática em referência tanto
diretamente
(por intermédio da cobrança de aluguel pelo uso dos quartos do local) quanto
indiretamente
(com o estímulo, pelas jovens, ao consumo de bebidas
alcoólicas
pelos clientes, repassando a elas, posteriormente,
uma
comissão pelas vendas).

Aliás, c
abe destacar que o posicionamento acima adotado, está em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, como se dessume do julgado abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE E
CASA DE PROSTITUIÇÃO
– PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVA ORAL E MATERIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. [...] Comprovado que as denunciadas faziam do próprio bar um local destinado aos encontros entre as adolescentes e seus clientes, alugando os quartos contíguos ao estabelecimento para a prática sexual, está configurada a conduta de manter casa de prostituição, prevista no art. 229 do Código Penal.
(N.U 0005079-89.2010.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 12.11.2019,
p
ublicado no DJE 13.11.2019)
|
Destacamos

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Jorge Luiz Santana Pires
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024